Tribunal: STF
Processo: AI 530838
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MULTA PROCESSUAL. § 2º DO ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE
   PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO. FAZENDA
   PÚBLICA.
A comprovação do depósito da multa em questão é
   requisito de admissibilidade de novos recursos. Requisito
   aplicável, inclusive, à Fazenda Pública.
Precedente: AI
   525.511-AgR-ED, Relator Ministro Sepúlveda Pertence.
Embargos de
   declaração não conhecidos.